Tribunal: STF
Processo: Rcl 83096
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO HABEAS CORPUS N. 127.900/AM. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. PRETENSÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hindemburg Kfuri Neto, em 13.8.2025, “em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça”, que teriam afrontado a Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal e o Habeas Corpus n. 127.900/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli.



    2. O reclamante afirma haver “erro de fato e erro de direito, acrescidos de colidência de defesa, que evidenciam prejuízo concreto e nulidade absoluta” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Aduz que o interrogatório do réu não foi o último ato da instrução e acrescenta que “o acórdão do TJMG (pág. 1430 – Doc. 1) registrou expressamente que: ‘Percebe-se que o citado acusado foi novamente interrogado no final da audiência, de forma a propiciar amplitude de defesa e descaracterizar qualquer prejuízo.’ Tal afirmação é materialmente falsa, pois inexiste nos autos qualquer ato processual de reinterrogatório do reclamante. O STJ, ao julgar o recurso especial (Doc. 5), reproduziu a mesma premissa equivocada, perpetuando o erro de fato. O STF, no ARE 1.524.915/MG (Doc. 6), limitou-se a enquadrar o caso ao Tema 660, sem analisar o núcleo constitucional da controvérsia” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “foi assistido, na fase instrutória, por advogados dativos que: 1. Não requereram novo interrogatório após as oitivas incriminatórias; 2. Não arguiram a nulidade processual; 3. Não produziram contraprovas. Essa omissão técnica favoreceu a acusação e prejudicou o reclamante, caracterizando colidência de defesa e defesa meramente formal — hipótese de nulidade absoluta conforme HC 115.142, Rel. Min. Celso de Mello” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o enquadramento no ARE 748.371/Tema 660 é indevido, pois a matéria discutida é diretamente constitucional, envolvendo violação ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1. Concessão da medida liminar para suspender o trânsito em julgado e a execução da pena no processo nº 1.0210.14.003437-7; 



    2. Citação das autoridades reclamadas para prestar informações; 



    3. Intimação do Ministério Público Federal; 



    4. No mérito, reconhecimento da nulidade processual a partir das oitivas posteriores ao interrogatório, com retorno da ação penal à fase instrutória; 



    5. Reconhecimento da violação à Súmula 523/STF, ao HC 127.900/AM e ao Tema 1.114/STJ; 6. Demais providências cabíveis” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. O reclamante invoca a Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal como paradigma, porém, por não ser dotada de efeitos vinculantes, não pode ser utilizada para este fim.



    Embora prevista no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    5. O reclamante afirma, ainda, ter havido afronta ao decidido no Habeas Corpus n. 127.900/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 11.3.2016. Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pelas autoridades reclamadas.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009).



    Ainda que produzisse efeito vinculante, o que não se dá na espécie, não se sustentaria a argumentação do reclamante, por não há haver identidade material entre os casos. O apontado paradigma afirma ser o interrogatório o último ato da instrução também no Direito Penal Militar, aplicando a alteração trazida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 400 do Código de Processo Penal também à Justiça Militar. Na espécie, não se trata de caso submetido à justiça castrense e a alteração legislativa esatava em vigor na data dos fatos, descabendo a tentativa de valer-se como paradigma do Habeas Corpus n. 127.900/AM.



    6. A ação penal objeto desta reclamação encontra-se na iminência de transitar em julgado, tendo os recursos especial e extraordinário sido inadmitidos. Neste Supremo Tribunal, o reclamante interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.524.915/MG a fim de reverter a aplicação de tema de repercussão geral na origem, tendo o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, negado-lhe seguimento, em 8.8.2025.



     As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal. Após condenação confirmada pelo Tribunal estadual, o reclamante, na presente reclamação, busca anular a instrução processual desde o interrogatório. 



    Como posto no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0210.14.003437-7, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais destacou que a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo na inversão da ordem do interrogatório do réu, sequer tendo se manifestado oportunamente sobre a questão. Consta, ainda, ter havido novo interrogatório ao final da instrução, afastando eventual nulidade. 



    7. A reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela existência de prejuízo à defesa, ou pela inexistência de posterior interrogatório, sendo necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora